Tribunal: TJSP
Processo: 2265559-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265559-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante SALETE
ZONTA BURGARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada RAISSA MARJORY
ZONTA MORETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265559-22.2019.8.26.0000 -Voto no 43037
2
Agravo de Instrumento no 2265559-22.2019.8.26.0000
Agravante: Salete Zonta Burgarelli (Justiça Gratuita)
Agravado: Raissa Marjory Zonta Moreti
Comarca: Araçatuba
Voto no 43037
Ementa: Penhora de imóvel. Execução de título
extrajudicial. Alegação de bem de família. Matéria não
enfrentada em primeiro grau. Inviabilidade de análise do
tema, sob pena de supressão de instância. Recurso não
conhecido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
proferida em sede de execução de título extrajudicial, e que deferiu
a penhora dos direitos sobre o imóvel indicado (fls. 13/15).
A agravante diz que “está sofrendo penhora sobre o
quinhão de 50,00% (cinquenta por cento) do imóvel de sua
propriedade matrícula 56.941, imóvel esse, evidentemente,
impenhorável. É certo que o prédio residencial penhorado, é
destinado à moradia da agravante e seu marido, considerado de
entidade familiar e, por essa razão, está protegido pela Lei no.
8.009/90, de que trata a impenhorabilidade do bem de família. Daí,
razões a mais para ser reconhecida e declarada nula e de nenhum
efeito a penhora efetivada, posto que, comprovada a posse exercida
sobre o imóvel, como ocorre no caso, bem como de que o imóvel é
considerado bem de família, razão pela qual, ainda que sejam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265559-22.2019.8.26.0000 -Voto no 43037
3
direitos sobre o aludido imóvel, estes também são absolutamente
impenhoráveis” (fls. 06).
Sustenta que “não é pressuposto à caracterização
do imóvel como bem de família, seja ele destinado exclusivamente à
moradia do proprietário, poderá, igualmente, destinar-se a outro
membro da família, sem que perca, por isso, tal natureza” (fls. 08).
Requer o provimento do recurso para que seja
“reconhecida a impenhorabilidade total dos direitos atinentes ao
mesmo, registrado no CRI. de Araçatuba-SP, sob no matricula no.
56.941, determinando-se o cancelamento da penhora dos direitos
que recaiu sobre o mesmo, bem sua eventual averbação junto ao
cartório imobiliário” (fls. 09).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e parcial efeito suspensivo apenas para obstar a realização de
atos de alienação e adjudicação, bem como de levantamento ou
desbloqueio de valores (fls. 50).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi prolatada nos seguintes
termos:
“Vistos.
1. Providencie a serventia a reativação
da execução no SAJ, efetuando-se a movimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265559-22.2019.8.26.0000 -Voto no 43037
4
respectiva (cód 61090), bem como, o desarquivamento
com reabertura dos presentes autos, tendo em vista que o
feito consta como suspenso.
2. Fls. 154/162 - Defiro a penhora dos
direitos do imóvel descrito na matrícula no 56.941 do
Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba (fls.
159/162), em nome de Salete Zonta Burgarelli, ficando
nomeada como depositária, independentemente de outra
formalidade.
3. Tratando-se de penhora em bem
indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário
ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto
da alienação do bem (art. 843 do Novo Código de
Processo Civil).
4. Servirá a presente decisão, assinada
digitalmente, como termo de constrição.
5. Providencie a serventia a averbação
da penhora, pelo sistema ARISP. Não sendo possível a
penhora eletrônica, fica, desde já, determinada a
expedição de certidão de inteiro teor do ato, cabendo à
parte exequente providenciar a averbação no respectivo
ofício imobiliário.
6. Intime-se a executada, na pessoa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265559-22.2019.8.26.0000 -Voto no 43037
5
seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via
eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou
último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora.
Providencie, ainda, a intimação de eventual cônjuge,
credor hipotecário, coproprietário ou demais pessoas
previstas no art. 799 do Código de Processo Civil.
7. Oportunamente, requeira a parte
exequente, no prazo de trinta dias, o que de direito,
ocasião em que deverá se manifestar se deseja a
adjudicação e/ou alienação, requerendo e providenciando
o necessário para sua efetivação.
8. Em caso de inércia por prazo superior
a 30 dias, aguarde-se provocação em arquivo.
Int.” (fls. 13/14).
Pois bem.
Da leitura da redação da r. decisão combatida supra
reproduzida, verifica-se que em verdade não houve apreciação, em
Primeiro Grau, acerca dos argumentos ofertados pelos agravantes,
inexistindo manifestação judicial a respeito da alegação de bem de
família.
Compulsando-se os autos principais, nota-se que a
exequente postulou a penhora dos direitos da executada sobre o
imóvel n. 56.941, vez que o mesmo está alienado fiduciariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265559-22.2019.8.26.0000 -Voto no 43037
6
para a Caixa Econômica Federal (fls. 154/158 dos autos principais,
com os documentos de fls. 159/162).
O Juízo “a quo” deferiu a penhora na r. decisão
agravada (fls. 167/168 dos autos principais), e a agravante interpôs
diretamente o presente recurso, de modo que a questão não foi
levada para a deliberação do i. magistrado.
Diante disto, não se mostra viável apreciar a
argumentação formulada na petição inicial do agravo no presente
momento, pois do contrário haveria inegável supressão de instância,
violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com a
observação de que a matéria apresentada no presente agravo deverá
ser submetida à apreciação originária do Egrégio juízo de primeiro
grau, em face ao princípio do duplo grau de jurisdição.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator